Tribunal: TJBA
Processo: 8002450-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002450-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVALDO DOS SANTOS PORTUGAL Advogado(s): GILSON SOUZA SILVA APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E TABELA PRICE. LICITUDE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO. COBRANÇA VÁLIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento de motocicleta, com alegações de abusividade na taxa de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal de juros e da Tabela Price, cobrança indevida de tarifas e seguro, e pleito de repetição do indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por superar a média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são lícitas; (iii) verificar a legalidade da cobrança de tarifas administrativas e seguro; (iv) determinar a forma de restituição dos valores pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios deve ser analisada à luz da média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo abusivas aquelas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. No caso, a taxa de 2,39% a.m. supera em cerca de 23% a média de 1,94% a.m., configurando onerosidade excessiva. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada, conforme MP nº 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo preenchido tal requisito no contrato em análise. A Tabela Price, por embutir juros compostos, é válida quando a capitalização é permitida. A tarifa de cadastro e o registro de contrato são lícitos quando cobrados no início da relação e correspondentes a serviços efetivamente prestados, conforme Temas 620 e 958 do STJ. Não comprovada venda casada na contratação do seguro, mantém-se sua cobrança. Reconhecida a abusividade apenas da taxa de juros, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, corrigida e acrescida de juros de mora, com apuração em liquidação de sentença. Com a reforma parcial, aplica-se sucumbência recíproca, com custas e honorários rateados proporcionalmente, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante. IV.DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002450-19.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante IVALDO DOS SANTOS PORTUGAL e como apelada BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .